Tribunal: TJSP
Processo: 2288387-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos da executada. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo dispositivo. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos da executada. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo dispositivo. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288387-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante MANOEL
GASPAR JÚNIOR, é agravada MARTA RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288387-12.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - Voto no 16.206
2
Agravante: Manoel Gaspar Júnior
Agravada: Marta Ribeiro da Silva
Agravo de Instrumento no 2288387-12.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de Indaiatuba
Voto no 16.206
Processual. Cumprimento de sentença. Pretensão de penhora
de percentual dos rendimentos da executada. Descabimento.
Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.
Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o
desse mesmo dispositivo. Impossibilidade de se permitir ao
Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do
necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e
de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já
realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a
impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata
do tema da responsabilidade patrimonial. Decisão agravada
confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 120 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, envolvendo crédito pela venda de veículo, indeferiu pedido do
exequente de penhora de 25% dos rendimentos recebidos pela executada, considerando o
MM. Juiz a impenhorabilidade absoluta ditada pelo art. 833, IV, do CPC.
Insurge-se o exequente, ressaltando o esgotamento das tentativas de
localização de bens para constrição. De outra parte, insiste na possibilidade de penhora de
25% dos rendimentos líquidos da executada, percentual não prejudicial à sua
sobrevivência. Sustenta ainda que a jurisprudência pátria estaria relativizando a
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, citando, no mais, precedentes do STJ
em abono de sua tese. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, dispensando-
se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante do recolhimento das custas de preparo, manifestando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288387-12.2019.8.26.0000 -Indaiatuba - Voto no 16.206
3
a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 92/95).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, ainda que se venha sustentando com certa frequência
que as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 não seriam absolutas, o fato é que o
próprio caput do dispositivo em questão deixa claro esse caráter, para todos os bens e
direitos enumerados nos incisos que seguem, abrindo-se exceção, no tocante aos salários e
remunerações em geral, apenas para os débitos de natureza alimentar, como decorre do §
2o.
E, ante a clareza do texto legal, não cabe ao Judiciário, com a
devida vênia, pretender encontrar espaço para interpretação flexibilizante, arvorando-se a
realizar juízo de proporcionalidade que o próprio legislador já efetuou em termos
antecipados (pois evidentemente, quando estabeleceu a impenhorabilidade em caráter geral
e em nome de certa preocupação com o resguardo de bens essenciais ao devedor, o fez com
a consciência do eventual sacrifício do direito do credor; e, para coroar esse raciocínio tem-
se que o mesmo legislador, na sequência desse juízo de ponderação, cuidou de definir o
limite quantitativo a partir do qual razoável a flexibilização).
Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma processual
tratou de hipóteses em que é possível a relativização da impenhorabilidade em função do
elevado valor a ser recebido a título de verba salarial, exigindo contudo que a penhora
somente incida sobre a parte que exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do
art. 833, §2o, do CPC, o que não é evidentemente o caso dos autos.
Assim, sem desconhecer a oscilação jurisprudencial no tocante ao
tema, inclusive no âmbito do STJ, mas considerando não haver a respeito jurisprudência
vinculante, opta-se pela aplicação pura e simples da lei e mantém-se o entendimento em
torno da impenhorabilidade absoluta da verba alimentar.
Fica, por tudo, confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator